Tribunal: TJDFT
Processo: 0724666-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO E ESCUSÁVEL. QUADRO DE SAÚDE DEBILITADO. IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO AFASTADO.
1. O rito do § 3o do artigo 528 do Código de Processo Civil e a prisão do devedor são reservadas para as dívidas alimentares atuais, estas correspondentes às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
2. A prisão civil do devedor de alimentos não poder ser deferida nos casos em que seja comprovado o inadimplemento involuntário e escusável da obrigação, em especial quando demonstrada a insuficiência de recursos econômicos pelo alimentante e a limitação de sua capacidade laboral.
3. A questão de direito trazida nesse recurso ainda será discutida nos autos de origem, por meio da dilação probatória que será oportunizada às partes, uma vez que há controvérsia acerca da real condição financeira do alimentante e de sua capacidade laboral. Portanto, os limites estabelecidos pelo rito recursal impedem a análise aprofundada da matéria, seja pela necessidade de dilação probatória ou mesmo pela eventual supressão de instância quanto ao mérito do feito de origem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.